Tribunal: STF
Processo: HC 266050
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 225.264/RJ. 



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. I e IV, e § 6º (homicídio qualificado praticado por milícia privada) e 288-A (constituição de milícia privada) do Código Penal. Em seguida, foi pronunciado pela prática dos delitos imputados na denúncia.



    3. A defesa requereu a realização de perícia técnica de confronto de imagens, sendo o pleito indeferido pelo juízo de origem (e-doc. 10). Chegou-se ao STJ com o citado recurso, resultando, ao final, o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa aponta erro na forma como as instâncias ordinárias trataram a origem e pertinência das imagens utilizadas nas investigações. Afirma que as filmagens pertencem ao processo objeto deste writ, mas teriam sido indevidamente juntadas, ainda em 2018, a outro feito conexo, gerando confusão probatória. Frisa que a prova pericial é imprescindível para assegurar a plenitude de defesa perante o Tribunal do Júri. Argumenta que inexiste preclusão, pois o requerimento foi feito pela primeira vez na fase do art. 422 do CPP, e que as decisões das instâncias antecedentes padecem de error in procedendo ao partirem de premissas fáticas contraditórias, especialmente quanto à origem das imagens. 



    5. Requer, em caráter liminar e no mérito, a cassação do acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ e a determinação para que o juízo da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo/RJ viabilize a realização de perícia de confronto de imagens por órgão oficial. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal local — objeto do recurso em habeas corpus —, ressaltou que não restou demonstrado, de forma inequívoca, o vínculo entre as imagens cuja perícia a defesa pretendia produzir e o crime apurado nos autos de origem. Aduziu que o pedido consistia no “refazimento” de perícia anteriormente realizada em ação penal diversa e que eventual equívoco existente no laudo de 2019 não foi impugnado pela defesa à época, resultando em preclusão. Conclui-se, ademais, que a via eleita não comporta o reexame do acervo probatório necessário para aferir a pertinência das imagens. Eis os principais trechos do pronunciamento:



    “(...) 



    A Corte de origem, ao reputar não ter se configurado o cerceamento à defesa do recorrente, denegou a ordem nos seguintes termos (e-STJ fl. 39, grifei): 



    Não se trata aqui de pedido de prova impertinente, já que se pretende a busca da autoria dos delitos imputados ao paciente, o que é claramente pertinente. Mas de prova irrelevante, uma vez que já produzida pelo Ministério Público e, assim, versando sobre fatos já apreciados. Noutro giro, não restou demonstrado inequivocamente pela defesa que tais imagens se refeririam ao crime apurado nestes autos. 



    Na hipótese, o pleito defensivo buscou o “refazimento” de perícia anteriormente realizada em ação penal diversa, o que se mostra inviável. Como destacado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, embora o empréstimo de provas seja admitido, sua natureza, quando transposta a outro feito, passa a ser documental. A pretensão de repetir a prova técnica em juízo diverso não encontra respaldo legal, além de importar em indevida reabertura de diligência já exaurida, sem que, à época (em 2019), a defesa tenha se insurgido contra o equívoco ou providenciado a complementação dos dados necessários ao exame, importando em preclusão, tanto consumativa quanto temporal. 



    Ademais, os documentos acostados à impetração não permitem constatar a alegada coincidência entre as imagens periciadas no processo diverso e o crime ora apurado. Consoante ressaltado no parecer ministerial, o relatório de investigação indica que os delitos ocorreram em contextos distintos: no feito primaz (Ação Penal nº 0009771-58.2018.8.19.0004), apurou-se o homicídio da vítima Rafael Ramos de Araújo, ocorrido no bairro Brasilândia (São Gonçalo), enquanto nos feitos correlatos a estes autos (Ação Penal nº 0098252-55.2022.8.19.0004) perquire-se o homicídio das vítimas Luís da Boa Morte, Augusto Ferreti Damasceno Lessa, Luciano Conceição da Silva e Isaque Augusto da Silva, ocorrido no bairro Nova Cidade, na mesma Comarca, em tese praticado pelo “Bonde dos Bruxos”, do qual o paciente faria parte. 



    O laudo técnico apenas descreveu que “os arquivos correspondem a imagens capturadas por câmera interligada a CFTV direcionadas para logradouro público, totalizando 85 (oitenta e cinco) arquivos, dentre os quais retratam imagens de transeuntes e veículos diversos” (fls. 59 do anexo ao processo eletrônico), sem referência a circunstância que vincule tais imagens ao crime ora em julgamento.



    Vale ressaltar, de início, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, "em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, a ele compete, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019). 



    No caso, os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão recorrido revelam que o indeferimento da prova pericial requerida pela defesa foi concretamente justificado. 



    Com efeito, destacou-se que "não restou demonstrado inequivocamente pela defesa que tais imagens se refeririam ao crime apurado nestes autos". Ou seja, a relevância da prova requerida não foi devidamente comprovada, por remanescer relevante dúvida sobre a sua correspondência em relação aos fatos em apuração no processo a que se refere o presente recurso.



    (...) 



    A toda evidência, a via eleita, por não autorizar a incursão em elementos probatórios, não se revela adequada para comprovar o liame entre as imagens obtidas no outro feito e os os fatos apurados no processo originário. 



    Além disso, pontuou-se, acertadamente, a preclusão, haja vista que não houve tal requerimento no processo em que a prova foi produzida (...).” (e-doc. 20; grifos nossos) 



    7. Pois bem. O Código de Processo Penal trata do tema alusivo ao indeferimento de diligências probatórias:



    “Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. 



    § 1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.” (grifos nossos).



    8. Os pronunciamentos das instâncias antecedentes estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o indeferimento, fundamentado, de diligência probatória tida por prescindível ou desnecessária pelo Juízo ao quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (HC nº 83.872/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2004, p. 14/05/2004; RHC nº 96.433/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/10/2009, p. 20/11/2009; HC nº 88.904/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 15/08/2006, p. 1º/09/2006). E mais:



    “Ementa: Constitucional e processual penal. Habeas corpus. Atos libidinosos diversos de conjunção carnal – art. 214, c/c arts. 224, a, 226, II, e 71, do Código Penal. Relatório psicológico produzido na fase policial. Repetição em juízo. Indeferimento motivado. Condenação fundada em outros elementos de provas coerentes e consistentes.(...). 3. Outrossim, “não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual’ (HC 106.734/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 4/5/11), valendo ainda conferir o HC 108961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 01/08/2012). 4. O indeferimento motivado de repetição, em juízo, da prova produzida na fase policial não constitui afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, estatuídos no art. 5º, inc. LV, da Constituição da República. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 117.479/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/02/2014, p. 19/02/2014, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 199.621-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    9. Ademais, alcançar conclusão diversa daquela adotada pelas instâncias ordinárias — nas quais se assentou que “o laudo que a defesa pretende ser refeito não foi produzido nestes autos e refere-se a outro delito”, além de se considerar prescindível a diligência pretendida — exigiria o reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRETENSAMENTE IMPRESCINDÍVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. A sentença penal condenatória está fundada em suficiente prova material e testemunhal, a demonstrar e identificar a atuação do Paciente no fato criminoso a ele imputado; ausência de demonstração de cerceamento de defesa decorrente da não-produção das diligências tidas pelo Impetrante como imprescindíveis ao deslinde da causa. 3. O indeferimento das provas testemunhal e pericial não acarreta o alegado prejuízo ao Paciente, posto que indiferentes para a formação do convencimento das instâncias de mérito sobre a autoria e a materialidade. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.609/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/11/2013, p. 14/11/2013; grifos nossos).



    10. Por todo o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator